Tribunal: STF
Processo: HC 241585
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alex Leonardo Costa de Souza contra decisão monocrática do Relator do HC 875.275/RS do Superior Tribunal de Justiça.



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Aduz o cabimento de aplicação do enunciado da Súmula Vinculante 59. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a imposição de regime aberto.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “(...).



    De pronto, relativamente à minorante do tráfico privilegiado, o Tribunal a quo, por unanimidade, afastou a benesse nos seguintes termos (fls. 47/48 - grifo nosso):



    [...] O decreto condenatório é, pois, de rigor, tal como foi lançado pelo Juízo a quo. As penas, conquanto dosadas em consonância com o sistema trifásico, comportam os reparos pretendidos pelo zeloso Promotor de Justiça nas razões de recurso: a) as penas-base foram fixadas no patamar mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em atendimento às circunstâncias judiciais favoráveis do art. 59 do CP. b) na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a reprimenda permaneceu inalterada. c) na terceira etapa da dosimetria, afasta-se a redução prevista no art. 33, § 4º da Lei de Tóxicos, mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, mesmo porque a dinâmica descrita indica que o acusado faz do tráfico o seu modo de vida, como se depreende do conteúdo das mensagens do aparelho celular. O laudo pericial do aparelho celular constatou a presença de diversos diálogos envolvendo a venda de entorpecentes, bem como de comprovantes de depósito realizado por usuários que adquiriram o tóxico. Havia, também, diversas fotografias de entorpecentes e do réu pesando o entorpecente para a venda. Por fim, os Policiais Civis deram conta de que as observações na residência do acusado foram realizadas em diferentes períodos do dia, durante muito tempo, não havendo dúvidas de que o comércio ilícito era o meio de vida do réu. Respeitado, portanto, o entendimento do nobre Magistrado sentenciante, é importante deixar registrado que, conquanto estejam presentes os requisitos da primariedade, da ausência de antecedentes, os fatos acima transcritos indicam, consoante avaliação do caso concreto, tratar-se de atividade vinculada à criminalidade habitual, situação que é incompatível com a incidência da redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. [...]



    No caso, ao contrário do que alega a defesa, há fundamentação idônea para obstar a incidência do redutor, pois, além da quantidade de droga apreendida, a Corte de origem sopesou as circunstâncias do crime (logística), concluindo no sentido da dedicação do paciente a atividades criminosas.



    Fundamentação idônea na esteira da orientação jurisprudencial sedimentada nesta Corte Superior: AgRg nos EDcl no HC n. 795.727/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023; e AgRg no HC n. 880.753/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024. 



    Vale ressaltar que tendo sido apontadas pela instância de origem circunstâncias concretas aptas a demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas, é inviável a esta Corte se aprofundar na análise do contexto fático-probatório para concluir de forma diversa. 



    Nesse sentido (...)



    Por fim, quanto ao regime prisional, o Tribunal a quo assim decidiu (fl. 49): 



    [...] O regime prisional para início do cumprimento da pena imposta ao réu deve ser, por fim, mantido no sistema fechado, em razão de ser este o mais adequado ao caso concreto. Com relação ao tráfico de entorpecentes, observe-se que, até passado ainda recente, era pacífico que o estabelecimento de regime inicial diverso do fechado feriria mandamento legal expresso, dada a natureza hedionda do tráfico de entorpecentes (art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90). O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu incidentalmente, todavia, no julgamento do Habeas Corpus n. 97.256/RS, ocorrido em 16 de dezembro de 2010, a inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, contida no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06. [...]



    Ocorre que, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal, é possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que aquele previsto para o quantum da sanção instituída pela sentença condenatória, desde que presentes circunstâncias a autorizá-lo. 



    No caso, todavia, cuidando-se de réu primário, sendo consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, compatível com a pena de 5 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, letra b, do Código Penal. 



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 643.670/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 9/4/2021; e AgRg no HC n. 593.286/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 24/5/2021. 



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para fixar o regime semiaberto.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente